Tribunal: TJES
Processo: 0018899-10.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018899-10.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA AGUIAR DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosa Aguiar dos Santos Moreira contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em face de Ympactus Comercial S.A., julgou improcedente o pedido de devolução de valores investidos em contrato de divulgação com base na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, por ausência de comprovação do vínculo contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da autora, com base no Código de Defesa do Consumidor, diante da sua hipossuficiência técnica e da natureza da relação jurídica; (ii) estabelecer se os efeitos da revelia e a alegada indisponibilidade do sistema da empresa ré eximem a parte autora da obrigação de apresentar prova mínima da relação jurídica e dos investimentos alegadamente realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, mas não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A revelia da ré não implica presunção absoluta de veracidade quando a alegação diz respeito a fato que exige comprovação pela parte autora, sobretudo quando ausente qualquer indício probatório.

A requerente não apresentou qualquer documento que evidenciasse o suposto investimento realizado ou o vínculo jurídico com a requerida, tais como comprovantes de depósito, transferências bancárias ou boletos pagos.

A impossibilidade de acesso ao sistema interno da empresa falida não supre a ausência de provas por parte da postulante, tampouco transfere à ré o encargo de produzir prova negativa sobre fato que deveria ser positivamente comprovado por quem alega.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, mesmo em liquidação de sentença coletiva no âmbito de relação de consumo, é indispensável a apresentação de prova mínima da relação jurídica por parte do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a exigência de apresentação, pelo autor, de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A revelia da ré não implica presunção de veracidade dos fatos quando ausente qualquer elemento probatório.

A ausência de acesso da empresa ré aos seus sistemas internos não transfere a ela o dever de provar fato negativo nem supre a falta de provas por parte do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 344, 373, I, e 400.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0006059-94.2017.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.10.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0035152-48.2017.8.08.0024, Rel. Des.ª Marianne Júdice de Mattos;
TJES, Apelação Cível nº 0017981-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018899-10.2017.8.08.0048

APELANTE
:
ROSA AGUIAR DOS SANTOS MOREIRA

APELADO
S
:
YMPACTUS COMERCIAL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Rosa Aguiar dos Santos Moreira em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizada em face de Ympactus Comercial S.A., que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões id. 15086362 aponta a apelante, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor, dada sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica.

Destaca os efeitos da revelia, que implicariam a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, bem como a impossibilidade de acesso ao sistema "Back Office" como justificativa para a não apresentação de documentos, sendo este um ônus que deveria recair sobre a empresa.

Pois bem.

A autora, aqui apelante, narrou em sua petição inicial que firmou contrato de divulgação com a ré, investindo a quantia de R$ 3.035,25 (três mil, trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), sem, contudo, obter o retorno financeiro esperado em razão do bloqueio das atividades da empresa.

Desse modo, com fundamento na sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, pleiteou a condenação da ré à devolução do valor investido, devidamente atualizado.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, porquanto não demonstrada, minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes.

Assim, a controvérsia central reside na correta distribuição do ônus probatório em ação de liquidação de sentença coletiva, movida por consumidora em face de empresa, cuja revelia foi decretada e que, posteriormente, em estado de falência, demonstrou a impossibilidade de acesso aos seus sistemas internos para exibição de documentos.

É cediço que a relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista em seu artigo 6º, inciso VIII.

Da mesma forma, a revelia da ré, decretada à fl. 87, acarreta, em regra, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil.

Todavia, tais institutos não são absolutos e não eximem a parte autora de seu dever processual de apresentar
prova mínima
dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC.

A inversão do ônus probatório não autoriza a procedência do pedido sem qualquer lastro fático. Exige-se, para sua aplicação, a verossimilhança da alegação, a qual se constrói a partir de um conjunto inicial de evidências.

No caso dos autos, a apelante não colacionou à exordial um único documento que corroborasse sua afirmação. Não há comprovantes de depósito, transferências bancárias, boletos pagos ou qualquer outro elemento que estabeleça, ainda que de forma indiciária, o vínculo jurídico com a apelada.

A sentença de mérito impugnada foi precisa ao consignar que
"seria mais fácil à requerente trazer provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega na exordial, pois trata-se de prova positiva, do que a parte requerida demonstrar uma prova negativa"
.

De fato, não se mostra crível que alguém que realiza um investimento não guarde para si qualquer comprovante da transação efetuada.

A impossibilidade de a massa falida da Ympactus apresentar os dados do sistema "Back Office", devidamente justificada nos autos, constitui fato que, embora lamentável para os consumidores lesados, não tem o condão de transformar a ausência total de provas em presunção absoluta de veracidade.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssono nesse sentido, como se observa nos arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ
. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0006059-94.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 24/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
.
TELEXFREE. [...] AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso, caberia à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica com a recorrida. [...] 5. A indisponibilidade do "Back Office" da empresa, embora amplamente reconhecido, não desonera o autor da obrigação de produzir prova mínima da sua relação com a empresa.
6. A jurisprudência do STJ e do TJES exige, mesmo em casos de inversão do ônus da prova, a comprovação inicial de fatos mínimos constitutivos do direito autoral. [...] (TJES. Apelação Cível nº 0035152-48.2017.8.08.0024. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – [...] AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela. [...] 4. A parte autora/apelante não trouxe nenhuma prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, [...] não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada
. 5. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0017981-10.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza).

Os precedentes citados são claros: a consequência jurídica da não exibição de documentos pela requerida (art. 400 do CPC) pressupõe um início de prova da relação jurídica alegada. Sem esse substrato mínimo, não há como presumir verdadeiros os fatos narrados, sem qualquer suporte probatório.

Em suma, a recorrente não logrou êxito em demonstrar sua condição de divulgadora da Telexfree e, consequentemente, de beneficiária da sentença coletiva que busca liquidar, não havendo falar em reforma da sentença.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários fixados na sentença, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)